Tribunal: TJBA
Processo: 8006001-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006001-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO NUNES SANTOS

Advogado(s)
:
CASSIO DE SOUZA SILVA, PAULO HENRIQUE MIRANDA PIRES, LEILA MARIA DA SILVA SCHINDLER

APELADO: ERIC CLAUDE MARTIN e outros

Advogado(s)
:
MILENA MOREIRA DE SOUZA DOS SANTOS, FABIANA AMORIM ROCHA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. ADVOGADA SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS À ÉPOCA. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DE DESTAQUE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por Cláudio Nunes Santos contra acórdão que negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC. O embargante alega omissão no acórdão, sustentando nulidade por ausência de intimação de advogada, o que teria inviabilizado sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação de advogada não detentora de poderes exclusivos e a ausência de requerimento de sustentação oral configuram nulidade do julgamento por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Os embargos de declaração apenas se prestam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), o que não se verifica no caso concreto.

4.Não foi juntada aos autos procuração outorgando poderes à advogada mencionada, à época. nem houve indicação de exclusividade de representação.

5. A apelação foi regularmente subscrita por dois advogados habilitados, os quais foram devidamente intimados, inexistindo nulidade.

6. A intimação eletrônica em nome de qualquer advogado constituído é válida, conforme o art. 272, § 5º, do CPC.

7. Não houve pedido de destaque ou requerimento de sustentação oral nos autos, nem comprovação de falha no sistema eletrônico.

8. A jurisprudência é pacífica ao afastar a nulidade quando há pluralidade de procuradores e ao reconhecer a exigência de requerimento prévio de sustentação oral.

9. A alegação de cerceamento de defesa representa tentativa de rediscussão do mérito, sem que se configure qualquer vício sanável por embargos.

10. A eventual intempestividade das contrarrazões não acarreta nulidade, pois sua apresentação é faculdade da parte, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.A ausência de intimação de advogada sem poderes, sequer exclusivos não configura nulidade quando há outros patronos regularmente constituídos nos autos.

2.A falta de requerimento formal de sustentação oral impede o reconhecimento de cerceamento de defesa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo incabíveis na ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8006001-41.2023.8.05.0001
, em que figuram, como embargante,
CLAUDIO NUNES SANTOS
, e, como embargados,
LELIA GONÇALVES ROCHA MARTIN e ERIC CLAUDE MARTIN
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)